Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730749-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: PEDRO DE MOURA LACERDA DOS SANTOS, FABIO MOLEIRO FRANCI, LUISA MENDES DE CARVALHO PASSOS DECISÃO DETERMINA A REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Redistribuam-se os presentes autos ao eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, da Eg. 1a Turma Cível, prevento em virtude do julgamento da apelação nos autos n. 0722385-91.2021.8.07.0001, conexos ao feito de origem n. 0733866-80.2023.8.07.0001, mediante a respectiva compensação (RITJDFT 81 § 1). SÉRGIO ROCHA Desembargador